Tribunal: TJMT
Processo: 0011456-30.2015.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELANTE: JULIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Em petitório de Id. 44495463, o recorrente JULIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS noticia a conexão do presente recurso com a Apelação no 0007388-37.2015.8.11.0004, distribuída à Exma. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.
Alega que o Ministério Público propôs diversas ações por ato de improbidade administrativa em face do apelante e de outros vereadores, contendo os mesmos fatos e fundamentos, diferenciando-se somente quanto às empresas beneficiárias das doações.
Sustenta que a Apelação no 0007388-37.2015.8.11.0004, distribuída à Exma. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, foi julgada no dia 18/05/2020 pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, o que impõe a aplicação da regra estabelecida no art. 55, §3o, do CPC, a fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.
Assim, requer a remessa dos presentes autos a Exma. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.
O pedido, no entanto, deve ser rejeitado por, no mínimo, duas razões.
Primeiro, porque nas duas demandas, a causa de pedir não é a mesma. Neste feito se refere à doação ilegal de imóveis públicos a empresa Maria de Fátima Balduino Matos - MEI, atuante no ramo de hortifrutigranjeiros, no ano de 2013, enquanto na Apelação no 0007388-37.2015.8.11.0004 se refere à doação ilegal de imóveis públicos a empresa E. S. Da Mata Bezerra ME, atuante no ramo de comércio varejista, no ano de 2014. Embora os atos tidos por ímprobos sejam semelhantes, estes ocorreram em momentos distintos, beneficiando empresas diversas, logo, não se faz presente nenhuma das hipóteses de conexão trazidas pela norma processual e pela Lei de Improbidade Administrativa (CPC, art. 55, e Lei no 8.429/92, art. 17, §5o).
Segundo, porque, ainda que pudesse cogitar a possibilidade de conexão, a reunião dos feitos seria incabível, eis que a Apelação no 0007388-37.2015.8.11.0004 já foi julgada pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.
Sendo assim, uma vez que a Apelação no 0007388-37.2015.8.11.0004 já foi julgada, afasta-se a alegada conexão e a necessidade de reunião dos processos, aplicando-se ao caso o §1o do art. 55 do CPC que estabelece:
“ Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.”
No mesmo sentido, a Súmula 235/STJ, pela qual “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.
Assim, não se configurando a mesma causa de pedir entre as ações de improbidade administrativa, não incide a regra de prevenção prevista no art. 17, § 5o, da LIA, impondo-se a livre distribuição por sorteio.
Ante o exposto, indefiro o pedido de remessa dos presentes autos a Exma. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.
Cientifique-se a parte postulante, vindo-me conclusos na sequência.
Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora